Tribunal: CARF
Processo: 10670.721503/2014-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO GOMES FAVACHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10670.721503/2014-97
ACÓRDÃO
2002-010.011 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ZANDONAI MIRANDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. RECLASSIFICAÇÃO DE RENDIMENTOS.
COMPROVAÇÃO DA NATUREZA TRIBUTÁVEL.
Comprovado que os valores pagos a profissionais médicos, entre eles o
contribuinte, sob a forma de distribuição de lucros pela participação nos
quadros de pessoa jurídica, constituíram-se, na verdade, em remuneração
por serviços prestados, cuja natureza é tributável, correta é a
reclassificação desses rendimentos promovida pela fiscalização.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR INTERMÉDIO DE PESSOA JURÍDICA. POSSIBIL
IDADE. LIMITES. CARACTERIZAÇÃO DA RELAÇÃO DE EMPREGO.
A prestação de serviços pessoais por pessoa jurídica encontra limitação
quando presentes os requisitos da relação de emprego. Estando presentes
as características previstas na Lei no 13.429/2017, a Fiscalização tem o
poder/ dever de lançar as contribuições previdenciárias incidentes sobre a
relação de emprego comprovada.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, deixando de conhecer dos argumentos relacionados à
Representação Fiscal para Fins Penais, e, na parte conhecida, rejeitar as preliminares suscitadas.
No mérito, pelo voto de qualidade, negar provimento ao recurso. Vencidos os conselheiros
Fenando Gomes Favacho (relator), André Barros de Moura e Marcelo Freitas de Souza Costa, os
quais davam provimento parcial ao recurso, para excluir da autuação a infração "omissão de
rendimentos recebidos de pessoa jurídica". Designado o conselheiro Rafael de Aguiar Hirano para
redigir o voto vencedor, na parte em que foi vencido o relator.
Fl. 3582
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.011 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10670.721503/2014-97
2

Assinado Digitalmente
Fernando Gomes Favacho – Relator

Assinado Digitalmente
Rafael de Aguiar Hirano – Redator designado

Assinado Digitalmente
Marcelo de Souza Sateles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Fernando Gomes Favacho, Heitor de Souza Lima Junior (substituto[a] integral), Marcelo Freitas de
Souza Costa, Rafael de Aguiar Hirano, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente). Ausente(s) o
conselheiro(a) Luciana Costa Loureiro Solar, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a)Heitor de Souza
Lima Junior.

RELATÓRIO
Trata-se de Lançamento fiscal relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física – IRPF
correspondente aos anos-calendário de 2010, 2011, 2012, acrescido de multa de ofício e juros de
mora.
Conforme descrição dos fatos e enquadramento legal constantes no Auto de
Infração (fl. 2 a 13), o crédito tributário foi constituído em razão de terem sido apuradas as
seguintes infrações:
a) omissão de rendimentos referentes às receitas da ANGIOMOC SERVIÇOS
MÉDICOS LTDA - ME atribuídas ao sócio nos anos-calendário de 2010, 2011 e 2012. A ANGIOMOC
não existiria de fato, tendo sido utilizada por seus sócios para reduzir o recolhimento de tributos
federais de forma indevida e fraudulenta. Foi aplicada multa de ofício qualificada.
b) omissão de rendimentos caracterizada pela falta de comprovação da origem dos
recursos creditados em conta de depósito ou de investimento, de titularidade do autuado, nos
anos de 2010, 2011 e 2012. Foi aplicada multa de ofício.
Quanto à infração relativa às receitas da ANGIOMOC atribuídas ao sócio consta no
relatório fiscal que:
Fl. 3583
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.011 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10670.721503/2014-97
3
As distribuições de lucro aos sócios da ANGIOMOC foram desconsideradas pela
fiscalização, visto que a empresa sequer existe de fato. Não houve uma efetiva distribuição de
lucros;
As receitas que constam nas notas fiscais de serviços emitidas pela ANGIOMOC
foram atribuídas aos sócios como rendimentos tributáveis pelo imposto de renda pessoa física –
IRPF, omitidos nas DIRPFs.
Conforme Termo de Verificação Fiscal (fl. 15 a 98) e documentos (fl. 99 a 3.333), o
Auto de Infração foi lavrado após a fiscalização colher documentos e informações não só do
recorrente, mas também das empresas: ANGIOMOC SERVICOS MÉDICOS LTDA – ME; IRMANDADE
NOSSA SENHORA DAS MERCÊS DE MONTES CLAROS, que é Hospital Santa Casa de Montes Claros;
CENTRO DE CARDIOLOGIA DO NORTE DE MINAS LTDA – EPP (CARDIOCENTER); ANGIOSEMPER
SOCIEDADE MÉDICA LTDA; PRONTOCLÍNICA E HOSPITAIS SÃO LUCAS AS; FUNDAÇÃO DE SAÚDE
DILSON DE QUADROS GODINHO; BIOTRONIK COMERCIAL MÉDICA LTDA; SIGNUS DO BRASIL
COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA – ME; COOPERATIVA DE TRABALHO DOS MÉDICOS
E PROFISSIONAIS DA ÁREA DE SAÚDE DO NORTE DE MINAS LTDA; ANGIOSEMPER SOCIEDADE
MÉDICA LTDA – EPP.
A fiscalização esclareceu que, em suas declarações de ajuste anual, o recorrente
teria declarado, para os anos-calendário de 2010 a 2012, ter recebido rendimentos da
ANGIOMOC, decorrentes de distribuição de lucros, ou seja, rendimentos isentos e não tributáveis.
Após o início da fiscalização, as DIRPFs referentes aos anos-calendário 2011 e 2012
foram retificadas em 21/03/2014. Foram alterados os lucros recebidos da ANGIOMOC (fl. 21 e 22).
Zandonai Miranda é sócio da ANGIOMOC juntamente com dois outros médicos,
Vagner Vinícius Ferreira e Gérson Miranda1. Conforme esclarecido pela fiscalização, eles são
médicos, cardiologistas, e trabalharam ou trabalham como hemodinamicistas no setor de
hemodinâmica da Santa Casa de Montes Claros. Nos anos fiscalizados, os três foram plantonistas
nesse setor e a chefia foi exercida por Gérson.
A fiscalização entendeu que o recorrente e seus sócios teriam adotado
planejamento tributário abusivo ao usar uma empresa inexistente para reduzir a tributação de
forma fraudulenta. No Termo de Verificação Fiscal, a fiscalização elabora cálculo comparativo da
tributação na pessoa física ou na pessoa jurídica da ANGIOMOC para mostrar as vantagens na
constituição da pessoa jurídica. Ademais, aponta como outras vantagens da estrutura adotada:

1 Ambos os sócios figuram processos administrativos: a) 10670.721502/2014-42: O recurso de Gérson
Miranda foi apreciado no Acórdão n. 2101-003.131, relatora Ana Carolina da Silva Barbosa, julgado de
forma unânime em 21/05/2025. O percentual da multa foi reduzido a 100%, tendo sido mantidos os demais
termos da decisão de primeira instância; b) 10670.721504/2014-31: O recurso de Vagner Vinicius Ferreira
foi apreciado no Acórdão 2401-012.297, redator designado José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, julgado
por maioria de votos para excluir do lançamento a infração 001 – omissão de rendimentos referentes a
receitas da Angiomoc. Vencidas as conselheiras Elisa Santos Coelho Sarto (relatora) e Miriam Denise
Xavier que davam provimento parcial em menor extensão, apenas para reduzir o percentual da multa
qualificada para 100%.
Fl. 3584
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.011 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10670.721503/2014-97
4
(i)
A ANGIOMOC teve como cliente em 2012 a BIOTRONIK, que optou pela
apuração do lucro real nesse ano. A BIOTRONIK pagou R$ 783.886,81 a
ANGIOMOC nesse ano. Considerando que apurou o IRPJ pelo lucro real e
que pagou serviços à pessoa jurídica, o pagamento gera um crédito total
de R$ 72.509,53, a deduzir da COFINS e do PIS devidos pela BIOTRONIK
em 2012, calculados às alíquotas de 7,6% para a COFINS e 1,65% para o
PIS. Se o pagamento fosse à pessoa física não haveria esse crédito;
(ii)
O pagamento à pessoa jurídica também reduz o recolhimento de
contribuições previdenciárias por parte da fonte pagadora e implica em
não pagamento de benefícios aos empregados como FGTS, férias e
adicional de férias.
A fiscalização entendeu que a empresa ANGIOMOC não existia na época dos fatos, e
que não poderia ter prestado os serviços, com base nas seguintes apurações:
(fl. 25) O endereço da ANGIOMOC no sistema CNPJ é rua Irmã Beata, no 468,
centro, Montes Claros/MG. Em 2013 foram realizadas diligências relativas à
atividade da ANGIOMOC. Nessas diligências foram constatados os seguintes fatos:
Que no endereço da ANGIOMOC constante no cadastro CNPJ, ou seja, rua Irmã
Beata, no 468, centro, Montes Claros/MG, existia uma obra em andamento.
ELEUSA MARIA ALVES, CPF 586.318.446-91, informou que trabalhava na
ANGIOMOC há aproximadamente sete anos; que era a única empregada da
empresa; que a empresa não tinha sede; que prestava seus serviços
exclusivamente dentro da Santa e que por isso não tinha contas de luz, água, etc;
que trabalhava dentro do hospital Santa Casa de Montes Claros/MG; que
desempenhava o serviço de acompanhamento de pacientes e suas famílias na
hemodinâmica - serviço prestado pela ANGIOMOC, da recepção da Santa Casa até
o bloco cirúrgico; que prestava auxílio no pós-cirúrgico para a família dentro da
estrutura do referido hospital; que acompanhava o pagamento/faturamento das
guias da ANGIOMOC dentro da Santa Casa, conforme termo de depoimento
lavrado em 28/mar/2013.
A Santa Casa informou por meio da resposta ADM 118/2013, datada de
22/mai./2013, que com relação aos critérios para a contratação de pessoas
jurídicas prestadoras de serviços médicos, obedecer às normas do Regimento
Interno do Corpo Clínico, em especial em seu artigo 8o, que estabelece as
categorias que compõem o corpo clínico, ou seja, membros efetivos, membros
aspirantes, membros contratados, membros eventuais, membros consultores,
membros residentes e estagiários, membros honorários, membros plantonistas e
membros licenciados; que as características de cada membro, encontram-se
especificadas nos artigos 9o ao 17; estão previstas também nos artigos 31 a 41 do
Regulamento da Santa Casa de Montes Claros; que os critérios utilizados para
efetivar a contratação estão previstos nos artigos 44 a 47 do Regimento Interno
do Corpo Clínico; que somente após a aprovação do profissional médico, pessoa
Fl. 3585
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.011 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10670.721503/2014-97
5
física, é contratada a pessoa jurídica, da qual ele é sócio; que o procedimento de
admissão envolve um dossiê individual.
Com base nos documentos apresentados pela ANGIOMOC, vale ressaltar as
seguintes observações:
(fl. 26 a 28) CONTRATO SOCIAL E ALTERAÇÕES - Foram apresentados o contrato
social e a 1a a 4a alterações contratuais. Destaco os seguintes dados que constam
nesses atos:
CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE SIMPLES LTDA – Datado de
29/mar./2005 e registrado no Cartório de registro civil de pessoas jurídicas em
08/abr./2005; sede na rua irmã Beata, no 468, centro, Montes Claros/MG; objeto
prestação de serviços médicos em geral; GÉRSON MIRANDA, CPF 618.221.086-91,
é um dos sócios, com 99% do capital social.
PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL - Datada de 12/fev./2007 e registrada em
08/mar/2007; sede continuou no mesmo endereço; inclusão do sócio VÁGNER
VINÍCIUS FERREIRA, CPF 772.327.636-20. Cada um ficou com 50% do capital
social.
SEGUNDA ALTERAÇÃO CONTRATUAL - Datada de 08/out./2009 e registrada em
10/no/2009; sede continuou no mesmo endereço; inclusão do sócio ZANDONAI
MIRANDA, CPF 037.956.006-26. Gérson ficou com 33,34 % do capital social de R$
10.000,00 e os demais ficaram com 33,33% do capital, cada um.
TERCEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL - Datada de 23/nov./2009 e registrada em
17/dez/2009; sede continuou no mesmo endereço; alteração da participação no
capital social, Gérson e Wagner ficaram com 48% cada e Zandonai Miranda com
4%. O capital social permaneceu em R$ 10.000,00.
QUARTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL - Datada de 14/fev./2013 e registrada em
12/jun./2013; transferência do registro do cartório de registro civil de pessoas
jurídicas para a JUCEMG; alteração do objeto social para prestação de serviços de
avaliações
médicas
de
materiais/produtos
de
equipamentos
para
exames/procedimentos diagnósticos e terapêuticos em cardiologia em âmbito
hospitalar.
Nota-se que embora essa alteração contratual esteja datada de 14/fev./2013 foi
registrada em 12/jun./2013. Ou seja, foi registrada após o depoimento prestado
por ELEUSA MARIA ALVES, empregada da ANGIOMOC, em 28/mar/2013, no
qual ficou evidente inexistência de fato da ANGIOMOC. É nítido que a data da
lavratura que consta da alteração, 14/fev/2013, anterior ao depoimento, teve a
intenção de simular que a alteração não foi provocada pelo depoimento e dar
uma aparência de existência de fato da empresa.
2) IMÓVEL - Apresentou CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL datado de
01/mai/2005, sem firmas reconhecidas e não registrado em cartório. Embora seja
datado de 2005, o contrato tem aparência de ser recente. O locador é a
Fl. 3586
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.011 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10670.721503/2014-97
6
CARDIOCENTER e O endereço rua irmã Beata, no 468. Gérson foi sócio da
CARDIOCENTER no período de 07/ago./1997 a 10/set./2002. No contrato consta
que o objeto da locação é uma sala do imóvel situada na rua Irmã Beata, no 468;
que a duração é de 120 meses, contados a partir da assinatura (01/mai./2005) e
que o pagamento será de R$ 12.000,00, pagos integralmente na data do término
do contrato. Uma das testemunhas do contrato é Eleusa Maria Alves, a mesma
que, mediante depoimento prestado à fiscalização em 28/mar./2013; declarou
que a ANGIOMOC não tem sede, que presta seus serviços exclusivamente
dentro da Santa Casa de Montes Claros e por isso não tem contas de luz, água,
etc; que trabalha dentro do Hospital Santa Casa de Montes Claros/MG, e que as
informações prestadas são a expressão da verdade.
Esse contrato foi nitidamente elaborado para tentar demonstrar que a
ANGIOMOC existiu de fato.
Ciente que provavelmente a fiscalização solicitaria a comprovação do pagamento
do aluguel, no contrato consta que o aluguel seria pago após dez anos da
assinatura, em 2015. Essa condição de pagamento é totalmente incomum e
implausível. Nitidamente foi colocada em data futura porque não houve
pagamento e nem poderia haver, visto que não houve aluguel de fato.
3) COMPROVANTES DE ÁGUA, ENERGIA E OUTROS - Declarou que as contas de
energia, água e incêndio foram pagas em nome da CARDIOCENTER, proprietária
do prédio, visto que as prestações de serviços são feitas nos hospitais. Foram
apresentadas contas de água e energia referentes a 2009 em nome da
CARDIOCENTER.
Sobre os empregados da ANGIOMOC, a fiscalização apurou o seguinte:
(fl. 26) 7) REGISTRO DE EMPREGADOS E COMPROVANTES DE PAGAMENTOS DE
SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS – Apresentou livro registro de empregados no
qual consta o registro dos seguintes empregados:
· ELEUZA MARIA ALVES, CPF 586.318.446-91; função secretaria; admitida em
07/Jul/2006;
· DIEGO FELIPE ALVES LIMA, CPF 089.712.636-01, função OFFICE-BOY, admitido
em 03/mai/2007 e demitido em 10/mar/2010.
· WANDERDSON CHARLES RAMOS DA CRUZ, CPF 091.021.896-07, função OFFICE-
BOY, admitido em 01/Jul/2010 e demitido em 04/jan./2011.
· FAGNER JUNEO FERREIRA CRUZ, CPF 109.049.686-93, função OFFICE-BOY,
admitido em 02/dez/2011 e demitido em 13/bar/2012.
Constatei no sistema CPF que DIEGO FELIPE ALVES LIMA é filho de ELEUZA MARIA
ALVES.
No CNIS – Cadastro nacional de informações sociais – Consulta vínculos
empregatícios do trabalhador – consta que após ser demitido da ANGIOMOC, em
04/jan./2011, WANDERDSON CHARLES RAMOS DA CRUZ foi admitido na Santa
Fl. 3587
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.011 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10670.721503/2014-97
7
Casa em 10/jan./2011, com CBO 5.152, que corresponde a auxiliares de
laboratório da saúde.
No dia 23/jan./2014 fui a Santa Casa para coleta de informações com
WANDERSON. Fui informado que ele trabalha a noite. Fui então a sua residência,
localizada na rua WELLINGTON CÉSAR ALVES, No 553, bairro Novo Delfino, nesta
cidade. Wanderson informou que trabalhava no hospital Santa Casa; que antes
trabalhou no setor de hemodinâmica da Santa casa, localizado dentro do hospital,
que lá fazia trabalhos de Office-boy para os médicos Gérson Miranda, Zandonai
Miranda e Vágner Vinícius Ferreira; que o seu trabalho incluía serviços pessoais
dos médicos, como pagamentos de contas e serviços em bancos, inclusive
serviços para as esposas dos médicos; que no período que lá trabalhou, Edileuza,
conhecida como Eleuza, também trabalhou na hemodinâmica da Santa Casa; que
nunca trabalhou na rua Irmã Beata, onde funciona a Cardiocenter, que lá ia só
para pegar correspondências. Certamente Edileuza trata-se de Eleuza Maria
Alves.
Nota-se que Eleuza foi a única empregada nos períodos de 11/mar/2010 a
30/jun./2010, 05/jan./2011 a 01/dez./2011 e a partir de 14/abr./2012.
Apresentou folhas de pagamentos, recibos de pagamento de salários, guias da
previdência social (GPS), guias de recolhimento de FGTS, comprovantes de
entrega de GFIPs e outros.
A Santa Casa informou sobre os pagamentos feitos aos médicos:
(fl. 31) · Solicitação: Informar a forma de pagamento pelos serviços prestados por
cada um dos três sócios nos anos-calendário 2010 a 2012. Se os pagamentos
foram realizados a pessoa física, a pessoa jurídica ou a ambas. Que caso os
pagamentos tivessem sido feitos a pessoas jurídicas, que fossem especificadas
(nome e CNPJ).
Declarou que os pagamentos a GÉRSON foram realizados através de notas
fiscais da pessoa jurídica em nome da ANGIOMOC; que não houve pagamentos
à pessoa física ou jurídica para Vágner e Zandonai.
· Solicitação: Que caso os serviços executados por cada um dos três sócios nos
anos-calendário 2010 a 2012, faturados em nome de pessoa física ou jurídica,
tivessem sido pagos por outras pessoas jurídicas e não pela Santa Casa, que fosse
informado o nome e CNPJ dos responsáveis pelos pagamentos.
Declarou que os pagamentos efetuados às pessoas físicas Gérson, Vágner e
Zandonai foram realizados pela SANCOOP.
(...)
· Solicitação: Especificar quais foram os serviços prestados pela ANGIOMOC nos
anos-calendário 2010 a 2012, independente dos pagamentos terem sido
realizados pelo próprio hospital Santa Casa ou por terceiros.
Fl. 3588
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.011 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10670.721503/2014-97
8
Declarou que os serviços prestados pela ANGIOMOC foram os especificados no
item 2-3, ou seja, os mesmos serviços prestados por Gérson. Consequentemente
foram os mesmos serviços prestados pelos demais sócios, Vágner e Zandonai.
Solicitação: Especificar quais foram os médicos prestadores dos serviços
faturados em nome da ANGIOMOC. Especificar nome e CPF dos médicos.
Informou que foram Gérson, Vágner e Zandonai.
A Santa Casa ainda prestou informações sobre data de admissão, carga horária
semanal e escala de trabalho de plantões, esclareceu que Gérson, Vágner e Zandonai trabalharam
no setor de hemodinâmica da Santa Casa de acordo com a escala estabelecida entre os médicos
hemodinamicistas para cumprimento dos plantões (fl. 33).
Dessa forma, ficou claro que os três médicos trabalhavam na Santa Casa e recebiam
por meio da ANGIOMOC, e ainda que recebiam em proporções iguais:
(fl. 33) · Solicitação: A SANTA CASA foi intimada a apresentar planilha contendo
todos os pagamentos a ANGIOMOC nos anos-calendário 2010 a 2012, conforme
item 8 do termo de intimação fiscal lavrado em 21/jan./2014. Em 03/fev./2014 foi
apresentada planilha com dados das notas fiscais de serviços emitidas pela
ANGIOMOC. No termo de intimação fiscal constou expressamente que a planilha
deveria conter o médico prestador dos serviços (nome e CPF) e que caso houvesse
nota fiscal com mais de um médico prestador dos serviços, deveriam ser
especificados os médicos e a parcela do valor da nota fiscal correspondente aos
serviços executados por cada médico. Na planilha apresentada não constaram
esses dados. Ante o exposto, foi intimada novamente a apresentar essas
informações.
Informou que os valores pagos pela Santa Casa a ANGIOMOC são divididos em
proporções iguais, ou seja, 33,33% para cada um dos médicos, Gérson, Zandonai e
Vágner.
A fiscalização realizou diligência in loco, apresentando fotos que mostram que não
há identificação da empresa ANGIOMOC, na fachada da Santa Casa ou no setor de Hemodinâmica,
concluindo que:
(fl. 37) Indubitavelmente o setor de hemodinâmica integra a estrutura hospitalar
da Santa Casa. Não se trata de uma empresa que funciona dentro da Santa Casa.
Os médicos e funcionários que trabalham nesse setor utilizam toda a
infraestrutura do hospital Santa Casa.
A ANGIOMOC, por sua vez, apresentou as notas fiscais e notas fiscais eletrônicas
emitidas e fez algumas declarações:
(fl. 51 e 52) Declarou que quanto aos comprovantes de distribuição de lucros aos
sócios, apresentou quadro com as datas e respectivos valores dos pagamentos a
cada um dos três sócios. Os valores que constam nesse quadro correspondem aos
Fl. 3589
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.011 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10670.721503/2014-97
9
recebimentos de lucros informados pelos três sócios, em resposta ao termo de
intimação fiscal de cada um deles.
Declarou que embora de maneira inadequada, mas sem deixar de emitir as
correspondentes notas fiscais e de informar e oferecer os valores à tributação, a
maior parte dos valores distribuídos a título de lucros foram feitas diretamente
por meio de cheques dos tomadores dos serviços diretamente nas contas
bancárias dos sócios, porém, somente após a emissão da nota fiscal; que embora
a prática dos depósitos diretos aos sócios seja uma medida imprópria à espécie,
também é fato inquestionável que a emissão das notas fiscais e a apresentação
das declarações de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa jurídica – DIPJ – à
RFB, denotam de forma cabal que inexistiu qualquer tentativa de omissão de
receita e/ou de se ocultar os fatos, posto que tal “depósito direto” não acarretou
omissão de receitas da PJ ou redução da carga tributária.
Os depósitos de “clientes” da ANGIOMOC em contas bancárias dos sócios
demonstram de forma cabal que não se trata de distribuição de lucros.
Indubitavelmente se trata de pagamentos por serviços prestados por cada um
dos médicos sócios da ANGIOMOC. Se fosse distribuição de lucros, a empresa
apuraria o resultado (receitas deduzidas de custos/despesas) e distribuiria os
lucros mediante transferências de recursos diretamente dela para os sócios.
Ademais, a empresa sequer existe de fato.
A fiscalização apontou a discrepância entre os valores escriturados e declarados
em ECD pela empresa e os extratos em contas correntes:
(fl. 52 e 53) Os saldos bancários demonstram claramente que os saldos contábeis
da conta caixa são irreais. A título de exemplo, em 31/dez./2011 a empresa
“tinha” em caixa R$ 1.023.532,10 e ao mesmo tempo tinha saldo devedor em
contas correntes de mais de R$ 24.000,00.
· Os honorários dos médicos sócios da ANGIOMOC foram contabilizados como
receitas da ANGIOMOC. A empresa não existe de fato. Portanto praticamente não
tem custos/despesas. Assim sendo, quase tudo que “ingressa” no caixa é lucro.
Considerando que a empresa quase não tem custos/despesas, o lucro é muito
elevado. Se “distribuísse” todo lucro, geraria indícios veementes de infrações à
legislação tributária e de irregularidades. Como não distribui todo o “lucro”,
ocorre expressiva elevação no saldo contábil da conta caixa.
· Os custos/despesas contabilizados foram praticamente só impostos/taxas e com
empregado. Não houve custos/despesas essenciais e usais ao funcionamento
regular de uma empresa, como energia, água, telefone, materiais de limpeza,
imóveis, móveis e utensílios, máquinas e equipamentos, material de expediente e
outros.
A mesma análise foi feita para as demais empresas para as quais os médicos
prestaram serviços, além dos serviços médicos, na área de especialidade, prestaram também
Fl. 3590
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.011 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10670.721503/2014-97
10
serviços de consultoria médica, treinamento de vendedores, apoio a congressos, palestras e
prospecção de novos produtos em eventos médicos e receberam por meio da ANGIOMOC.
Em alguns casos, a fiscalização concluiu que o pagamento realizado não era pela
prestação de serviços médicos:
(fl. 72 a 73)· A SIGNUS informou pagamentos mensais nos meses de jun./2012 a
dez/2012, no valor total bruto mensal de R$ 45.000,00, totalizando R$
315.000,00. Foram realizados pagamentos mensais líquidos de R$ 14.077,500 a
cada um dos três sócios da ANGIOMOC.
· A descrição dos serviços que consta nas notas fiscais emitidas pela ANGIOMOC
referente aos serviços prestados a SIGNUS é acerto de honorários médicos.
Intimada a discriminar os serviços prestados, a SIGNUS Informou que os serviços
prestados foram de consultoria médica, treinamento de vendedores, apoio a
congressos, palestras e prospecção de novos produtos em eventos médicos,
conforme planilha “SERVIÇOS PRESTADOS PELA ANGIOMOC SERVIÇOS MÉDICOS
LTDA A SIGNUS DO BRASIL COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA”, que
integra este termo.
· Vários créditos em contas bancárias dos três sócios da ANGIOMOC foram
provenientes diretamente da SIGNUS.
· A BIOTRONIK e a SIGNUS realizaram pagamentos mensais vultos aos três sócios
da ANGIOMOC. No final de 2012 o total bruto mensal pago pelas duas empresas
foi de aproximadamente R$ 110.000,00, sendo R$ 45.000,00 pagos pela SIGNUS e
próximo de R$ 65.000,0 pagos pela BIOTRONIK.
· A BIOTRONIK e a SIGNUS são fornecedoras de materiais utilizados pelos sócios
da ANGIOMOC em procedimentos realizados no setor de hemodinâmica da Santa
Casa.
· É nítido que não houve a prestação dos serviços que constam nas notas fiscais
emitidas pela ANGIOMOC para acobertar os pagamentos realizados pela
BIOTRONIK e pela SIGNUS.
· A ANGIOMOC não existiu no endereço que constou no cadastro CNPJ nos
períodos fiscalizados. Os seus sócios exerceram suas atividades no setor de
hemodinâmica da Santa Casa. A ANGIOMOC não possuiu patrimônio necessário à
realização de seu objeto. A empresa inexistiu de fato.
Ademais, a fiscalização apurou que o recorrente é integrante do serviço de
cardiologia, tem vínculo empregatício com a Santa Casa e que lá atua efetivamente como pessoa
física, tendo concluído que:
Reitero que grande parte dos rendimentos dos três sócios da ANGIOMOC nos
anos sob análise, 2010 a 2012, foram provenientes de lucros distribuídos pela
ANGIOMOC, conforme DIRPFs e informações prestadas à fiscalização por eles. Ou
seja, seriam rendimentos isentos de IRPF. Mas os rendimentos recebidos com a
Fl. 3591
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.011 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10670.721503/2014-97
11
utilização da ANGIOMOC são rendimentos que devem ser tributados na pessoa
física. A utilização da ANGIOMOC foi medida de planejamento tributário abusivo,
que teve o intuito de reduzir a carga tributária dos contribuintes envolvidos nas
operações. A tributação deve ser realizada de acordo com os fatos efetivamente
ocorridos.
No que diz respeito à segunda infração, de omissão de rendimentos caracterizada
por depósitos de origem não comprovada, o recorrente apresentou os valores que teriam sido
recebidos referentes a lucros da ANGIOSEMPER, nos anos de 2010 a 2012, tendo apresentado
recibos de tais recebimentos. Contudo, a fiscalização apurou o seguinte:
Zandonai foi regularmente intimado e não comprovou a origem de recursos
correspondentes a créditos bancários, com exceção dos especificados no quadro
anterior.
Assim sendo, ficou caracterizada a presunção legal de omissão de rendimentos.
No que diz respeito às demais divergências de valores recebidos, o recorrente
também deixou de apresentar documentos hábeis e idôneos para respaldar as suas alegações, os
valores também não foram identificados nos livros contábeis da ANGIOSEMPER.
Da mesma forma não foram apresentadas provas hábeis e idôneas para identificar
os valores constantes em suas contas bancárias, de modo que a fiscalização, por força do art. 42
da Lei no. 9.430/96 houve por bem manter a autuação.
É importante ressaltar que a fiscalização deduziu o IRPJ pago pela ANGIOMOC do
IRPF devido apurado de ofício, conforme as seguintes ponderações:
V. DEDUÇÃO DO IRPJ PAGO PELA ANGIOMOC DO IRPF DEVIDO APURADO DE
OFÍCIO:
A ANGIOMOC apurou imposto de renda pessoa jurídica – IRPJ - referente aos
anos-calendário 2010 a 2012 pelo lucro presumido. Foram realizados pagamentos
desse imposto.
(fl. 96) O IRPJ trata-se do imposto sobre renda e proventos de qualquer natureza,
previsto no artigo 153, inciso II, da constituição federal de 1988. IRPF é o mesmo
imposto. Trata-se apenas de modalidades diferentes do mesmo imposto, um
cobrado de pessoas jurídicas e o outro de pessoas físicas. Sendo o mesmo tributo,
também têm a mesma destinação constitucional.
A ANGIOMOC foi considerada inexistente de fato. Suas receitas foram atribuídas
aos sócios. Consequentemente foram apurados créditos tributários de IRPF
incidentes sobre essas receitas omitidas pelos sócios em suas DIRPFs.
Considerando que se trata do mesmo tributo, os pagamentos de IRPJ realizados
pela ANGIOMOC foram deduzidos de ofício dos valores devidos de IRPF apurados
pela fiscalização.
Fl. 3592
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.011 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10670.721503/2014-97
12
Considerando que as receitas da ANGIOMOC foram atribuídas aos sócios, a
fiscalização somou os pagamento de IRPJ realizados pela ANGIOMOC ao imposto
de renda retido na fonte, conforme DIRFs apresentadas pelas fontes pagadoras, e
distribuiu o total do imposto aos sócios, na mesma proporção da atribuição das
receitas,
conforme
planilha
“DISTRIBUIÇÃO
DO
IRPJ
DA
ANGIOMOC
PROPORCIONALMENTE AOS RENDIMENTOS ATRIBUÍDOS AOS SÓCIOS”, que
integra este termo.
As parcelas de IRPJ atribuídas a cada sócio foram deduzidas de ofício do IRPF
devido pelo sócio correspondente.
O contribuinte apresentou Impugnação no dia 07/11/2014 (fl. 3.340 a 3.395) em
que requer, em suas palavras: preliminarmente, seja reconhecida a nulidade do lançamento fiscal
principalmente porque os rendimentos já teriam sido tributados na pessoa jurídica.
Sucessivamente, requer sejam desconsiderados os valores lançados de ofício.
No mérito, que fosse julgado improcedente o lançamento de ofício haja vista a
inocorrência do fato gerador do imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza da
pessoa física do autuado, bem como, pelo fato de que parte dos depósitos bancários foram
identificados como originários de operações imobiliárias e a simples presunção, dissociada de
outros elementos ou indícios, não se presta a configurar acréscimo patrimonial, conforme ampla
defesa e robusta jurisprudência.
O Acórdão 15-38.856 - 3a Turma da DRJ/SDR (fl. 3.471 a 3.486), em Sessão de
03/06/2015, por unanimidade de votos, considerou procedente em parte a impugnação,
mantendo parcialmente o crédito tributário.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
É cabível o lançamento fiscal para constituir crédito tributário decorrente de
omissão de rendimentos.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. COMPROVAÇÃO.
Presumem-se rendimentos omitidos os depósitos de origem não comprovada.
O contribuinte interpôs Recurso Voluntário (fl. 3.498 a 3.546) alegando:
(i)
Nulidade da decisão por indeferimento do pedido de produção de prova
pericial (cerceamento de defesa) (fl. 3.502);
(ii) Nulidade do lançamento por inobservância aos princípios da
impessoalidade, imparcialidade e da moralidade por existência de motivação
política na decisão (fl. 3.505);
(iii)
Existência da pessoa jurídica e inexistência de vínculo de emprego (fl. 3.512);
Fl. 3593
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.011 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10670.721503/2014-97
13
(iv)
Inexistência de omissão de rendimentos relacionada aos depósitos bancários
– empréstimo entre parentes (fl. 3.524);
(v)
Impossibilidade de existência da presunção prescrita no art. 42 da Lei n.
9.430/1996 (fl. 3.531);
(vi)
Impossibilidade de qualificação da multa por inexistência de fraude e por ter
caráter desproporcional (fl. 3.534);
(vii)
Desnecessidade de representação fiscal para fins penais (fl. 3.539).
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheiro Fernando Gomes Favacho, Relator.
1. Admissibilidade.
O contribuinte foi cientificado do acórdão de primeira instância em 12/06/2015 (fl.
3495) e o recurso voluntário foi protocolado em 10/07/2015 (fl. 3498). Tempestivo, portanto, o
recurso.
Quanto aos demais requisitos de admissibilidade previstos no Decreto no.
70.235/72, somente parte do recurso deve ser conhecida.
É que o recorrente traz argumentos relacionados à Representação Fiscal para Fins
Penais (fl. 3.539) que não são de competência do CARF, nos termos da Súmula n. 28:
Súmula CARF no 28: O CARF não é competente para se pronunciar sobre
controvérsias referentes a Processo Administrativo de Representação Fiscal para
Fins Penais.
Sendo assim, deixo de conhecer dos argumentos relacionados à Representação
Fiscal para Fins Penais.
2. Indeferimento do pedido de produção de prova pericial (cerceamento de
defesa).
Conforme relatado, o recorrente apresentou preliminar de nulidade, alegando que
a decisão de piso não teria justificado de forma precisa os motivos que ensejaram o indeferimento
do pedido de perícia, e que a perícia seria indispensável para apurar a regularidade da
ANGIOMOC. Sustenta que o entendimento trazido no Auto de Infração não teria respaldo legal e
que a Administração Federal teria interesse próprio no caso, sem a necessária isenção técnica.
Ademais, argumenta que os 17 quesitos apresentados comprovariam de forma cabal e
incontestável a inexistência de qualquer acréscimo patrimonial que não tivesse sido tributado
anteriormente na ANGIOMOC e/ou de depósitos bancários sem origem comprovada (fl. 3503 e
3504).
Fl. 3594
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.011 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10670.721503/2014-97
14
A decisão de piso analisou o pedido de perícia e os quesitos apresentados pelo
recorrente na Impugnação, tendo decidido pelo indeferimento do pedido, senão, vejamos:
Ainda nesta linha, requer o impugnante a realização de perícia sob a alegação de
que a Administração Federal muitas vezes é parcial em suas análises e
averiguações. Contudo, além de não trazer em sua impugnação a comprovação da
parcialidade das autoridades lançadora ou julgadora, elabora quesitos (fls.
3384/3389) com o objetivo de transferir ao perito atribuições que competem à
autoridade julgadora, como as de interpretar a legislação (quesitos 4, 11), analisar
a aplicabilidade da legislação ao caso em concreto (quesitos 5, 16) e apreciar
provas constantes nos autos ou que deveriam ter sido juntadas pelo impugnante
(quesitos 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 17 e 18). Diante do exposto, e
constando nos autos todos os elementos para a formulação da livre convicção do
julgador, indefiro o requerimento pela realização de perícia, em consonância com
o art. 18 do Decreto n.o 70.235 de 1972.
Não assiste razão ao recorrente.
A começar, a decisão de piso enfrentou a argumentação tecida pelo recorrente, em
sua defesa, deixando consignado, inclusive, que o pedido de perícia seria uma forma de transferir
para a Administração uma comprovação que deveria ser realizada por ele.
A decisão foi fundamentada, não havendo que se falar em nulidade quando o
julgador proferiu decisão devidamente motivada, explicitando as razões pertinentes à formação
de sua livre convicção. Ademais, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos
os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da
controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.
Nesse sentido, não há que se falar em nulidade da decisão de primeira instância, eis
que proferida por autoridade competente, e está devidamente fundamentada, sendo que a
insatisfação do contribuinte, sobre os pontos suscitados, não tem o condão de anular a decisão de
primeira instância, sendo matéria atinente à interposição de recurso voluntário, a ser objeto de
deliberação pelo colegiado de 2a instância.
Para além do exposto, agiu com acerto a decisão de piso ao decidir pelo
indeferimento do pedido de perícia, eis que não há matéria de complexidade que demande sua
realização. Em outras palavras, a perícia tem por finalidade elucidar questões que suscitem
dúvidas para o julgamento da lide, mormente quando a análise da prova apresentada demande
conhecimento técnico especializado, fora do campo de conhecimento da autoridade julgadora,
não sendo essa a hipótese dos autos.
A fiscalização promoveu investigação detalhada, intimou todas as empresas
envolvidas, fez visitas aos locais de trabalho dos médicos, analisou todos os documentos
apresentados e evidenciou os fundamentos do Auto de Infração.
Fl. 3595
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.011 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10670.721503/2014-97
15
Ainda que outras decisões não nos vinculem, mas servem de índice do acerto da
decisão neste voto o fato de que no julgamento de Gérson Miranda (Acórdão n. 2101-003.131,
Sessão de 21/05/2025 e de Vagner Vinicius Ferreira (Acórdão 2401-012.297, Sessão de 10/09/25)
houve a mesma alegação, indeferida em ambos os casos, ainda que com resultados diferentes.
Dessa forma, o presente feito não demanda maiores investigações e está pronto
para ser julgado, dispensando, ainda, a produção de prova pericial técnica, por não depender de
maiores conhecimentos científicos, podendo a questão ser resolvida por meio da análise dos
documentos colacionados nos autos, bem como pela dinâmica do ônus da prova.
Por fim, o princípio da verdade material, que rege o Processo Administrativo Fiscal,
não afasta a necessidade de prova das alegações de defesa contrárias ao lançamento fiscal e o
enunciado da Súmula CARF n. 163, que se aplica ao presente caso:
Súmula CARF n. 163: O indeferimento fundamentado de requerimento de
diligência ou perícia não configura cerceamento do direito de defesa, sendo
facultado ao órgão julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou
impraticáveis.
Ante o exposto, rejeito a preliminar de nulidade da decisão recorrida por
cerceamento ao direito de defesa.
3. Nulidade do lançamento por inobservância aos princípios da impessoalidade,
imparcialidade e da moralidade por existência de motivação política na decisão.
Em sede de Recurso Voluntário, o recorrente reitera argumento trazido em sede de
Impugnação, de que a fiscalização teria cunho político pois teria se iniciado após divulgação de
notícias sobre irregularidades cometidas pela Prefeitura de Montes Claros e a Santa Casa de
Misericórdia de Montes Claros, listando notícias divulgadas na imprensa para embasar o seu
argumento. Afirma que a ANGIOMOC teria sido auditada entre 2010 e 2012, e que não teria sido
identificada qualquer irregularidade e que a fiscalização teria simplesmente desconsiderado a
existência da empresa para estabelecer vínculo empregatício do recorrente com a Santa Casa,
tendo se contaminado pelas falas do Prefeito.
Não assiste razão ao recorrente.
Foram resumidos os procedimentos adotados pela fiscalização durante a
investigação e da leitura do Termo de Verificação Fiscal e da documentação que instruiu o
processo é possível constatar que a fiscalização não sofreu qualquer pressão política.
A decisão de piso analisou o argumento. Vale o destaque:
Preliminarmente, o impugnante alega que a fiscalização teve motivação política,
em decorrência de conflitos entre Prefeito Municipal de Montes Claros e a Santa
Casa. Contudo, não comprova a interferência de cunho político no processo de
seleção ou no lançamento fiscal. A seleção do contribuinte para fiscalização pode
decorrer das mais diversas fontes de informação, inclusive notícias veiculadas na
internet, imprensa ou telejornais, sem que com isso haja uma violação aos
Fl. 3596
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.011 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10670.721503/2014-97
16
princípios da impessoalidade, imparcialidade ou da moralidade. Já o lançamento
fiscal impugnado está fundamentado em provas colhidas junto ao contribuinte e
pessoas físicas e jurídicas diligenciadas, bem como em legislação aplicável ao
caso concreto, sem nenhum argumento de autoridade ou política. Desta forma,
não há de se falar em nulidade de lançamento fiscal lavrado por autoridade
competente, sem cerceamento do direito de defesa, e com todo os requisitos
formais indispensáveis para sua realização.
Portanto, mesmo que a Santa Casa de Misericórdia de Montes Claros estivesse
enfrentando problemas políticos quando da autuação, não há qualquer comprometimento dos
fundamentos do Auto de Infração, uma vez que o procedimento fiscalizatório proporcionou
extensa documentação na qual se baseou a fiscalização e não foi verificado qualquer empecilho ao
exercício da ampla defesa e do contraditório pelo recorrente, que apresentou Impugnação
fundamentada, exercendo o seu direito ao contraditório e à ampla defesa.
Ademais, conforme a Súmula CARF n. 162:
Súmula CARF n. 162: O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se
instaura com a apresentação de impugnação ao lançamento.
Diante do exposto, rejeito a preliminar de nulidade do lançamento.
4. Existência da pessoa jurídica e inexistência de vínculo de emprego.
Conforme relatado, a fiscalização constatou que a empresa ANGIOMOC não existia
na realidade, e que, portanto, os recebimentos por meio da empresa não eram decorrentes de
distribuição de lucros. Os valores pagos a título de remuneração pelos serviços prestados pelos
sócios da ANGIOMOC à Santa Casa de Misericórdia de Montes Claros foram imputados como
valores recebidos a título de remuneração pelo sócio e tributados como tais.
O recorrente, por sua vez, defende que a ANGIOMOC era pessoa jurídica apta,
devidamente regular e em pleno exercício de suas atividades fins. Alega que não há que se falar
em omissão de rendimentos, tendo em vista que as receitas da ANGIOMOC foram integralmente
faturadas e tributadas pela pessoa jurídica. Argumenta, ainda, que os valores não podem ser
tributados como recebimento de remuneração pelos serviços prestados.
O recorrente reitera argumentos no sentido de que a fiscalização desconsiderou a
regularidade da ANGIOMOC simplesmente em razão do problema relacionado ao endereço.
A fiscalização, por outro lado, diz ter demonstrado que as irregularidades da
ANGIOMOC não eram apenas relacionadas ao seu domicílio.
Entende que as provas coletadas evidenciaram que a ANGIOMOC não podia ser
considerada regular na época dos fatos, nem apta a prestar serviços médicos. Como destacado
pela decisão de piso (fl. 3482):
Alegou, também, que nos autos do Processo no 10670.720794/2014-04, que
tratou sucessivamente da suspensão, revogação da suspensão, declaração de
Fl. 3597
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.011 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10670.721503/2014-97
17
inaptidão e deferimento do pedido de regularização cadastral do CNPJ da
ANGIOMOC, teria restado comprovada a condição de pessoa jurídica apta,
devidamente regular e em pleno exercício de suas atividades fins, demonstrando
que a simples eleição do local de sua sede não seria elemento suficiente para lhe
atribuir a condição de inexistente de fato ou determinar a inaptidão de seu CNPJ.
Contudo, não é o que se extrai do parágrafo final da análise de mérito do
Despacho Decisório no 93/2014 DRF/MCR/GABINETE, de 15/08/2014, às fls.
3324/3332, abaixo transcrito:
“Entretanto, a impetrante junta anexo a seu pleito cópia de contrato de locação
de imóvel para novo estabelecimento da Angiomoc. Por outro lado, tal
providência não possui o condão de validar a engenhosa evasão tributária cujos
envolvidos são os sócios da referida empresa. Em razão disso, prevalece todos os
procedimentos fiscais tendentes a apurar a responsabilidade pela malfadada
conduta dos sócios da Angiomoc, para o fim de se apurar o crédito tributário
evadido. Tal regularização cadastral dá-se para o fim exclusivo de a Angiomoc
exercer suas atividades cingindo os contornos da ordem tributária, porém com
efeitos ex nunc, ou seja, com validade para o futuro a partir da ciência dessa
decisão. Em outras palavras, os sócios da Angiomoc serão responsabilizados pelos
fatos pretéritos em processo distinto, conforme Mandado de Procedimento
Fiscal.”
(fl. 3.483) A decisão no referido processo não tem o alcance pretendido pelo
impugnante; somente declara a aptidão da ANGIOMOC para exercer suas
atividades fins (objeto social) a partir daquela data, cingidos os contornos da
ordem tributária, rechaçando enfaticamente a conduta pretérita dos sócios da
ANGIOMOC, especialmente pela eleição de domicílio tributário em local já
ocupado por outro estabelecimento (CARDIOCENTER), e por utilizar a ANGIOMOC
para camuflar o vínculo empregatício que tinham com a Santa Casa de Montes
Claros, com o objetivo de acobertar infrações tributárias.
Mesmo que atualmente a ANGIOMOC esteja apta e regular para prestar serviços
médicos, e que inexista vedação legal à livre associação de médicos, sob a forma
de pessoa jurídica, nem que tais atividades só possam ou devam ser praticadas na
sede da pessoa jurídica assim constituída, a omissão de rendimentos pelo
impugnante no período autuado permanece. Demonstrado o vínculo
empregatício do autuado com a Santa Casa e a relação pessoal (autônomo) com
os demais tomadores de serviços da ANGIOMOC naquele período, exige-se a
tributação na pessoa física do mesmo, nos termos dos artigos 43 e 45 do
RIR/1999. A tributação somente passará a ser na pessoa jurídica quando a mesma
prestar serviço de fato como uma sociedade, sem o vínculo pessoal e de
subordinação de seus sócios com os tomadores de serviços.
Outros elementos foram apresentados pela fiscalização:
(fl. 81 e 82) · A forma de prestação dos serviços pelos sócios da ANGIOMOC
caracteriza nitidamente que os recebimentos devem ser tributados como
Fl. 3598
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.011 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10670.721503/2014-97
18
rendimentos de pessoa física. Os serviços foram prestados quase que
integralmente no setor de hemodinâmica da Santa Casa, onde atuaram como
plantonista, com horários preestabelecidos e com utilização de toda estrutura
operacional da Santa Casa, como água, energia elétrica, móveis e utensílios,
equipamentos e empregados. Na diligência que realizei na Santa Casa no dia
22/jan/2014, constatei que no setor de hemodinâmica da Santa Casa há
atendentes e outros empregados, que não são empregados da ANGIOMOC.
· Os sócios da ANGIOMOC utilizaram toda a estrutura operacional da Santa Casa,
inclusive empregados e enfermeiros e nada pagaram por isso, conforme
escrituração contábil apresentada. Se fosse uma empresa de fato, não haveria
uma utilização gratuita. Haveria cobrança pela Santa Casa pela atuação de uma
empresa em suas instalações, com utilização de seus empregados, que gera
custos e despesas. Na situação simulada pelos sócios da ANGIOMOC, a empresa
estaria atuando dentro da Santa Casa, sendo os custos e despesas operacionais
suportados graciosamente pelo hospital.
A possibilidade de terceirização foi reconhecida pelo STF, quando assegurou às
empresas o direito de se organizarem e de contratar outras empresas para a execução de
quaisquer atividades a serem desempenhadas, inclusive suas atividades-fim. A tese firmada foi a
seguinte:
Tema 725: É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho
entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das
empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa
contratante.
É claro, o STF, ao julgar pela constitucionalidade da terceirização no Tema
725, não acabou com as relações de emprego. A análise não deixou de ser caso a caso. Ainda
existe pejotização ilegal, pois, onde houver subordinação, habitualidade, onerosidade e
pessoalidade, haverá relação de emprego e, portanto, incidência das contribuições sociais
previdenciárias.
O que foi dito é que a terceirização é lícita, desde que o trabalhador seja capaz de
decidir seus interesses. Para não haver vícios de consentimento, traz o art. 444, Parágrafo único da
CLT a definição de conceito de “livre estipulação”: empregado portador de diploma de nível
superior e que perceba salário mensal igual ou superior a duas vezes o limite máximo dos
benefícios do RGPS.
Vale dizer que em casos envolvendo a profissão médica, foram proferidos vários
acórdãos pelo Carf, considerando a pejotização válida (2401-005.900, 2201-004.378, 2402-
007.200, 2401-005.900, 2201-004.538, 2401-011.244, 2301-005.788, 2201-004.539, 2301-
005.823, 2803-003.815, 2402-012.457).
A nulidade do contrato civil, nesse sentido, tem reflexo direto à questão da relação
de emprego.
Fl. 3599
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.011 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10670.721503/2014-97
19
Entendo, por outro lado, como o já exposto na declaração de voto do Conselheiro
Leonardo Nuñez Campos no Processo n. 10670.721504/2014-31 (Recorrente Vagner Vinicius
Ferreira):
(fl. 3.644 do Processo 10670.721504/2014-31) Minha divergência se concentra no
item “a”, relativa à consideração, pela fiscalização, de que a sociedade
ANGIOMOC seria inexistente de fato e que os serviços prestados através desta
pessoa jurídica deveriam ser tributados pela pessoa física dos sócios, dentre eles o
Recorrente.
Entendo que a situação apresentada deve ser analisada sob a égide do art. 129 da
Lei no 11.196/05, do julgamento do Supremo Tribunal Federal (STF) na ADC no 66,
da ADPF no 324, do Recurso Extraordinário no 958.252/MG (Tema de Repercussão
Geral - TRG no 725), bem como das Leis no 13.429/2017 e 13.467/2017, que
disciplinam o tema da terceirização no âmbito trabalhista.
O Supremo Tribunal Federal, fundamentado no princípio da livre iniciativa e da
livre concorrência, definiu ser lícita a terceirização da atividade fim, fixando que a
prática não configura relação de emprego entre a contratante e o empregado da
contratada. Assim foi ementado o acórdão da ADPF 324: Ementa: Direito do
Trabalho. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Terceirização
de atividade-fim e de atividade-meio. Constitucionalidade. 1. A Constituição não
impõe a adoção de um modelo de produção específico, não impede o
desenvolvimento de estratégias empresariais flexíveis, tampouco veda a
terceirização. Todavia, a jurisprudência trabalhista sobre o tema tem sido
oscilante e não estabelece critérios e condições claras e objetivas, que permitam
sua adoção com segurança. O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se
adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A
terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem
amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência,
que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias
negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A
terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da
dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício
abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal
exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da
terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela
do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade
econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento
das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei
8.212/1993). 5. A responsabilização subsidiária da tomadora dos serviços
pressupõe a sua participação no processo judicial, bem como a sua inclusão no
título executivo judicial. 6. Mesmo com a superveniência da Lei 13.467/2017,
persiste o objeto da ação, entre outras razões porque, a despeito dela, não foi
revogada ou alterada a Súmula 331 do TST, que consolidava o conjunto de
decisões da Justiça do Trabalho sobre a matéria, a indicar que o tema continua a
Fl. 3600
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.011 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10670.721503/2014-97
20
demandar a manifestação do Supremo Tribunal Federal a respeito dos aspectos
constitucionais da terceirização. Além disso, a aprovação da lei ocorreu após o
pedido de inclusão do feito em pauta. 7. Firmo a seguinte tese: “1. É lícita a
terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando
relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na
terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade
econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento
das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do
art. 31 da Lei 8.212/1993”. 8. ADPF julgada procedente para assentar a licitude da
terceirização de atividade-fim ou meio. Restou explicitado pela maioria que a
decisão não afeta automaticamente decisões transitadas em julgado. (ADPF 324,
Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 30-08-2018,
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-194 DIVULG 05-09-2019 PUBLIC 06-09-2019)
(fl. 3.645) No mesmo sentido, o julgamento do RE no 958.252/MG (Tema de
Repercussão Geral - TRG no 725), quando foi fixada a seguinte tese: “É lícita a
terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas
jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas,
mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante”.
(fl. 3.647) Como se verifica dos julgados supracitados, o Supremo Tribunal Federal
superou, em sua jurisprudência, a ideia de que as relações de trabalho pessoais
devem se dar necessariamente através de vínculo de emprego, firmando o
entendimento de que arranjos civis são perfeitamente possíveis dentro da
organização das relações de trabalho.
Contexto especial assume as relações de trabalho decorrentes da prestação de
serviços profissionais, já que disposição expressa do art. 129 a Lei no 11.196/2005,
permite a prestação desses serviços por pessoa jurídica, mesmo que tenham
caráter personalíssimo.
Observe-se:
Art. 129. Para fins fiscais e previdenciários, a prestação de serviços intelectuais,
inclusive os de natureza científica, artística ou cultural, em caráter personalíssimo
ou não, com ou sem a designação de quaisquer obrigações a sócios ou
empregados da sociedade prestadora de serviços, quando por esta realizada, se
sujeita tão-somente à legislação aplicável às pessoas jurídicas, sem prejuízo da
observância do disposto no art. 50 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 -
Código Civil.
Destaco que a norma em referência já foi analisada e julgada constitucional pelo
plenário do STF quando do julgamento da ADC 66, que recebeu a seguinte
ementa:
EMENTA: AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE. REGIME JURÍDICO
FISCAL E PREVIDENCIÁRIO APLICÁVEL A PESSOAS JURÍDICAS PRESTADORAS DE
SERVIÇOS INTELECTUAIS, INCLUINDO OS DE NATUREZA CIENTÍFICA, ARTÍSTICA E
Fl. 3601
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.011 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10670.721503/2014-97
21
CULTURAL.
COMPATIBILIDADE
CONSTITUCIONAL.
LIVRE
INICIATIVA
E
VALORIZAÇÃO DO TRABALHO. LIBERDADE ECONÔMICA NA DEFINIÇÃO DA
ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 1. A comprovação
da existência de controvérsia judicial prevista no art. 14 da Lei n. 9.868/1999
demanda o cotejo de decisões judiciais antagônicas sobre a validade
constitucional na norma legal. Precedentes. 2. É constitucional a norma inscrita no
art. 129 da Lei n. 11.196/2005. (ADC 66, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal
Pleno, julgado em 21-12- 2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-053 DIVULG 18-03-
2021 PUBLIC 19-03-
2021)
(fl. 3.648) Ressalte-se que não se quer dizer com isso que não possam ser
afastados os efeitos de contratos civis no caso de “maquiagem de contrato”. A
Min. Carmem Lúcia, relatora da ADC 66, consiga em seu voto que “tanto não
induz, entretanto, que a opção pela contratação de pessoa jurídica para prestação
de serviços intelectuais descritas no art. 129 da Lei n. 11.196/2005 não se sujeite
à avaliação de legalidade pela Administração ou pelo Poder Judiciário quando
acionado”.
De fato, os abusos devem ser devidamente analisados, mas me parece clara a
existência de diretriz interpretativa no sentido de se considerar, prima facie,
válidos os contratos de prestação de serviços intelectuais por pessoa jurídica,
ressalvada, evidentemente, as hipóteses de fraude, simulação ou abuso. Me
parece, ainda, que o elemento de subordinação no caso desses contratos, deve
ser visto com a parcimônia necessária para evitar generalizações apressadas.
É natural que qualquer contratante de serviço defina diretrizes básicas para os
seus prestadores de serviço, a exemplo de horário ou turno de disponibilidade,
uso de equipamentos de segurança, diretrizes de eficiência, sem que isso induza,
necessariamente, ao reconhecimento de subordinação a fim de reconhecimento
de vínculo de emprego.
No caso de serviços médicos, há de se observar a responsabilidade pessoal pela
parte técnica do serviço, como prescreve o art. 7o do Código de Ética Médica do
Conselho Federal de Medicina (“O médico deve exercer a profissão com ampla
autonomia, não sendo obrigado a prestar serviços profissionais a quem ele não
deseje, salvo na ausência de outro médico, em casos de urgência, ou quando sua
negativa possa trazer danos irreversíveis ao paciente).
Neste sentido, ressalto a existência de diversos julgados do STF que tratam
especificamente da possibilidade da terceirização de serviços médicos por parte
dos hospitais, como se percebe das ementas a seguir:
EMENTA Agravo regimental em reclamação. Tema no 725 da Repercussão Geral
(RE no 958.252) e ADPF no 324. Prestação de serviços na atividade-fim de empresa
tomadora de serviço por sociedade jurídica unipessoal.
Fl. 3602
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.011 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10670.721503/2014-97
22
Fenômeno jurídico da “pejotização”. Existência de aderência estrita entre o ato
reclamado e os paradigmas do STF. Agravo regimental provido.
Reclamação julgada procedente. 1. O tema de fundo referente à regularidade da
contratação de pessoa jurídica constituída como sociedade unipessoal para
prestação de serviço médico, atividade-fim da empresa tomadora de serviços, nos
termos de contrato firmado sob a égide de normas do direito privado, por se
relacionar com a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na
terceirização do trabalho, revela aderência estrita com a matéria tratada no Tema
no 725 da Sistemática da Repercussão Geral e na ADPF no 324. 2.
A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação
remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/88, art. 7o), sendo
conferida liberdade aos agentes econômicos para eleger suas estratégias
empresariais dentro do marco vigente, com fundamento no postulado da livre
iniciativa (CF/88, art. 170), conforme julgado na ADC no 48. 3. Procedência do
pedido para afirmar a licitude do fenômeno da contratação de pessoa jurídica
unipessoal para prestação de serviço a empresa tomadora de serviço,
destacando-se não somente a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre
iniciativa na terceirização do trabalho assentada nos precedentes obrigatórios,
mas também a ausência de condição de vulnerabilidade na opção pelo contrato
firmado na relação jurídica estabelecida que justifique a proteção estatal por meio
do Poder Judiciário. Precedentes. 4. Agravo regimental provido e reclamação
julgada procedente. (Rcl 57057 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Relator(a) p/
Acórdão: DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 22-05-2023, PROCESSO
ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 27-06-2023 PUBLIC 28-06-2023)
EMENTA REFERENDO NA MEDIDA CAUTELAR NA RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO.
ATIVIDADE-FIM.
CONTRATO
DE
NATUREZA
CIVIL.
PESSOAS
JURÍDICAS.
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS LIBERAIS AUTÔNOMOS (MÉDICOS). ADPF No
324/DF. RE No 611.503-RG/SP (TEMA No 360) E RE No 958.254-RG/MG (TEMA No
725). ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE A PARADIGMAS. COGNIÇÃO SUMÁRIA:
SUSPENSÃO DO PROCESSO ATÉ O JULGAMENTO FINAL. 1. Na ADPF no 324/DF, no
RE no 611.503-RG/SP e no RE no 958.252-RG/MG, Temas RG no 360 e no 725,
respectivamente, esta Corte reconheceu a validade de terceirizações ou qualquer
outra forma de divisão do trabalho, inclusive relações contratuais, como as
existentes entre as instituições de saúde e as pessoas jurídicas formadas pelos
próprios médicos. 2. Na espécie, em âmbito de cognição sumária, com apreciação
precária e preliminar, vislumbrada a plausibilidade jurídica acerca da validade do
contrato de prestação de serviços médicos firmado entre o hospital reclamante e
as pessoas jurídicas constituídas por profissionais liberais autônomos, deferi
requerimento de liminar para suspender o processo, até o julgamento final da
Reclamação. 3. Medida liminar referendada. (Rcl 60024 MC-Ref, Relator(a):
ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 08-08-2023, PROCESSO
ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 14-08-2023 PUBLIC 15-08-2023)
Fl. 3603
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.011 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10670.721503/2014-97
23
(fl. 3.649) Por fim, mas não menos importante, é necessário verificar que, no
âmbito deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, embora o tema não
seja pacífico, há acórdãos que seguem a linha do quanto exposto, a exemplo do
Acórdão n. 1401-066.990, da 1a Seção, 4a Câmara, 1a TO, Processo
16539.720001/2020-98, que assim dispôs:
(fl. 3.650) Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ Ano-
calendário: 2015 PEJOTIZAÇÃO. SERVIÇOS INTELECTUAIS PERSONALÍSSIMOS.
POSSIBILIDADE
DE
CONTRATAÇÃO
DE
PESSOA
JURÍDICA.
SIMULAÇÃO.
REQUISITOS DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO NÃO DEMONSTRADOS. INSUFICIÊNCIA
DA ANÁLISE CONTRATUAL. A possibilidade de requalificação jurídica das relações
contratuais por meio das quais contrata-se pessoa jurídica para a prestação de
serviços intelectuais personalíssimos desempenhados por seu sócio ou titular não
foi afastada pelo art. 129 da Lei no 11.196/05. O dispositivo não outorga carta
branca, conforme decidiu o STF no julgamento da ADC no 66, mas deve ser
interpretado sob o vetor da mínima interferência na liberdade econômica. Muito
embora não outorgue carta branca, o dispositivo legal impede a desconsideração
a priori de toda e qualquer contratação de pessoa jurídica, calcada unicamente no
fato de que os serviços contratados seriam desempenhados pelo sócio ou titular
da contratada em caráter personalíssimo. Atribui-se, portanto, à fiscalização,
maior ônus de demonstrar a existência concreta de simulação e/ou dos requisitos
da relação empregatícia. Os serviços intelectuais implicam, por sua natureza,
maior grau de autonomia do contratado para sua execução, razão pela qual a
simples análise dos termos contratuais é, na maioria dos casos, insuficiente para
demonstrar a existência de subordinação apta a caracterizar relação empregatícia,
haja ou não intento simulatório. No caso presente, a fiscalização limitou-se,
notadamente para a verificação da eventual presença do elemento subordinação,
à análise dos contratos celebrados, sem avançar sobre a maneira como, na
prática, ocorria a interação entre contratante e contratada, restando
insuficientemente demonstrada a ocorrência de simulação, tanto quanto a
existência do elemento subordinação, fundamental para a caracterização da
relação empregatícia.
(fl. 3.650) No caso concreto, como dito, a fiscalização entendeu que a ANGIOMOC
seria uma sociedade inexistente. Aproveitando o quanto bem resumido pela Ilma.
Relatora, peço vênias para transcrever:
“A fiscalização constatou diversos fatos, dos quais destaco, dentre outros:
- No endereço constante no CNPJ da Angiomoc existia uma obra. Após em visita
posterior, em 2014, identificou que estava ali em atividade a empresa
Cardiocenter, sem menção alguma à Angiomoc;
- Foram colhidos depoimentos de terceiros, dentre eles, da Sra. Eleusa Maria
Alves, que informou que era a única empregada da empresa; que a empresa não
tinha sede; que trabalhava dentro da Santa Casa de Montes Claros e que ali eram
feitos os serviços;
Fl. 3604
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.011 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10670.721503/2014-97
24
- A Santa Casa informou que apenas médicos aprovados, conforme critérios
estabelecidos em seu Regimento Interno do Corpo Clínico podia trabalhar ali. Que
o Recorrente e seus dois sócios dividiam os serviços da área de hemodinâmica,
cumprindo plantões com dias e horários definidos;
- A empresa possui apenas três bens em seu ativo imobilizado;
- Foram apresentadas informações contraditórias pelos sócios da Angiomoc,
sendo que primeiramente informaram que os lucros eram distribuídos
proporcionalmente e depois informaram que eram divididos igualmente entre os
três;
- A Santa Casa não apresentou contrato de prestação de serviços com a
Angiomoc, apenas informou que se tratava de prestador de serviços;
- Alguns pagamentos que deveriam ser realizados para a Angiomoc eram
realizados diretamente nas contas pessoais dos sócios;
- Angiomoc apresentou contrato de prestação de serviços com a Signus e com a
Biotronik, sendo estas fornecedoras de materiais para a realização dos
procedimentos médicos. Os contratos previam serviços de consultoria e
participação em congressos. Eram realizados pagamentos mensais altos (Signus –
R$ 45.000,00 e Biotronik – R$ 65.323,90), mas não comprovaram a prestação de
um serviço, de fato. Além disso, no caso da Signus, algumas notas fiscais foram
emitidas em datas não compatíveis aos eventos que alegaram ter comparecido e
os valores não são verossímeis, visto que são valores próximos de R$ 15.000,00
mensais para apenas assistir a palestras. A Biotronik indicou que os serviços eram
prestados em reuniões efetuadas em congressos no Brasil e no exterior, mas que
não localizou atas de controle.”
No meu entendimento, é equivocada a conclusão fiscal pela inexistência da
ANGIOMOC.
A formação de uma pessoa jurídica pressupõe, nos termos do art. 981 do Código
Civil, que pessoas celebrem contratos em que “reciprocamente se obrigam a
contribuir, com bens ou serviços, para o exercício de atividade econômica e a
partilha, entre si, dos resultados”.
Assim, a formação de uma sociedade não pressupõe estrutura complexa nem de
bens nem de pessoal.
No caso da ANGIOMOC, o próprio termo de verificação fiscal aponta que a Sra.
Eleusa Maria Alves, secretária, trabalhava na empresa há aproximadamente sete
anos. Que acompanhava os pacientes e suas famílias na hemodinâmica, prestava
auxílio pós cirúrgico para a família dentro da estrutura do hospital e acompanhava
as rotinas administrativas de faturamento e pagamento das guias, conforme
Termo de Depoimento de fl. 53.
(fl. 3.652) Há ainda o devido registro de que a empresa teve outros empregados,
como Diogo Felipe Alves Lima, Wanderdson Charles Ramos da Cruz e Fagner
Fl. 3605
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.011 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10670.721503/2014-97
25
Juneo Ferreira Cruz. O fiscal teve contato pessoal com Wanderson, que informou
que trabalhou como Office-boy, prestando serviços pessoalmente para os
médicos sócios da ANGIOMOC.
Ou seja, ainda que mínima a estrutura da pessoa jurídica, pode-se constatar a
existência de uma sociedade, onde os sócios contribuem prioritariamente com o
trabalho e utilizam-se de uma estrutura mínima administrativa comum para
organizar os seus serviços.
Quanto a ausência de sede física onde o serviço seria prestado, me parece que é
correta a afirmação de que a empresa não funcionava no endereço indicado,
porém esta circunstância não implica na sua inexistência. Dado a natureza dos
serviços médicos prestados, inclusive com a existência de procedimentos
cirúrgicos complexos, é perfeitamente plausível que a maior parte do serviço seja
prestado na sede do seu principal cliente, no caso a Santa Casa, que fez a legítima
opção de terceirizar o setor de hemodinâmica para uma empresa especializada no
tema, com sócios médicos habilitados para aquela atividade.
(fl. 3.652) Há de se rememorar, nessa altura, que a legislação permite a instalação
de empresas em escritórios virtuais, funcionamento em co-working, o aluguel de
estrutura hospitalar ou similar por período determinado (time sharing), sem que
isso implique necessariamente irregularidade.
Outro ponto que me chama a atenção é que os serviços médicos eram prestados
não só para a Santa Casa. O Termo de Verificação Fiscal aponta que na DIRF da
ANGIOMOC contam como fonte pagadora a COOPERATIVA TRABALHO MÉDICO E
PROFISSIONAIS DA ÁREA DE SAÚDE DO NORTE DE MINAS, PRONTOCLÍNICA E
HOSPITAIS SÃO LUCAS AS, IRMANDADE NSA SRA MERCÊS MONTES CLAROS,
BIOTRONIK COMERCIAL MÉDICA LTDA, FUNDACÃO DE SAÚDE DILSON DE
QUADROS GODINHO e SIGNUS DO BRASIL COMÉRCIO DE MATERIAIS
HOSPITALARES LTDA., ou seja, são 6 os tomadores de serviço, não apenas a Santa
Casa.
Diante deste quadro, entendo que a existência da ANGIOMAC (sic) deve ser
reconhecida. Isto não quer dizer, ressalte-se, que se está a validar toda a atividade
da empresa.
Existem indícios de irregularidades em diversos pontos apontados no relatório
fiscal. O que se defende aqui é tão somente que a empresa existe como entidade
com personalidade jurídica própria. As irregularidades poderão ser apuradas e
devem ser alvo das consequências próprias previstas na legislação, mas a meu ver
não são suficientes para se constatar a inexistência da ANGIOMAC.
Ao avançar na análise, tenho para mim que a mera existência da sociedade não é
suficiente para afastar o lançamento, já que, se ficarem provados os elementos
caracterizadores de vínculo empregatício, pode-se reconhecer a incidência dos
tributos cobrados através do auto de infração.
Fl. 3606
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.011 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10670.721503/2014-97
26
(fl. 3.652) Neste ponto, a decisão recorrida entendeu estar presente na relação a
onerosidade, pessoalidade, continuidade (ou não eventualidade) e subordinação.
Concordo em relação aos três primeiros elementos, mas, diante das diretrizes
interpretativas dos precedentes do STF supracitados, não estou convencido da
existência de subordinação dos sócios da ANGIOMOC, dentre eles o recorrente, à
Santa Casa.
Do Termo de Verificação Fiscal se depreende, em relação aos horários de plantão,
que este foi um dos elementos para justificar a subordinação. Na visão do fiscal,
os sócios cumpririam horários determinados pela Santa Casa. Ocorre que no
próprio TVF está escrito, com base no documento de fls. 1088/1089:
[A Santa Casa] informou que Gérson, Vágner e Zandonai trabalharam no setor de
hemodinâmica da Santa Casa de acordo com a escala estabelecida entre os
médicos hemodinamicistas para cumprimento dos plantões.
Ou seja, eram os médicos da área – exatamente os sócios da ANGIOMOC – que
organizavam entre si os horários de trabalho para a realização do serviço que foi
terceirizado do hospital para a empresa.
É óbvio que o contratante em uma prestação de serviços terceirizada tem
prerrogativa de exigir elementos de qualidade e de disponibilização do serviço
para o público consumidor final. No caso de um hospital, os terceirizados devem
cumprir os procedimentos estabelecidos pelo contratante, inclusive em relação ao
horário que o serviço deve estar disponível sem que isso configure subordinação
na concepção do vínculo empregatício.
A natureza do trabalho médico pressupõe autonomia no exercício da profissão e,
dada a formação em curso superior e o valor das respectivas remunerações, não
se pode considerar os sócios da ANGIOMOC hipossuficientes. Assim, eles têm a
prerrogativa de se organizar como pessoa jurídica para, firmando um contrato
regulado pelo direito civil, prestar o serviço médico.
Não há, ainda, qualquer vedação para que os cargos de coordenação sejam
realizados por pessoa jurídica terceirizada, mesmo que em caráter
personalíssimo, como autoriza o art. 129 da Lei no 11.196/05. Neste caso, me
parece inclusive natural que assim seja, já que a terceirizada é responsável por
todo o serviço do setor.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e DAR PROVIMENTO PARCIAL ao
recurso voluntário do contribuinte apenas para excluir do lançamento o item 01
do Auto de Infração “OMISSÃO DE RENDIMENTOS PESSOA JURÍDICA – OMISSÃO
DE RENDIMENTOS REFERENTES A RECEITAS DA ANGIOMAC (sic) ATRIBUÍDAS AO
SÓCIO VÁGNER”.
Corroboro com o trecho acima citado e, por essas razões, dou razão ao contribuinte
quanto ao item 01 do Auto de Infração.
Fl. 3607
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.011 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10670.721503/2014-97
27
Esclareço que já penso há tempos nesse sentido – a subordinação implica em haver
relação desigual, de hipossuficiência. Neste caso, há clara hiper suficiência. Como publiquei2:
Com a nova realidade em que a relação com pejotização mudou o modal deôntico
de proibido para permitido, no caso dos Tribunais do Trabalho, ganha força a
validade por hipersuficiência, conceito definido pela reforma trabalhista:
CLT, Art. 444 - As relações contratuais de trabalho podem ser objeto de livre
estipulação das partes interessadas em tudo quanto não contravenha às
disposições de proteção ao trabalho, aos contratos coletivos que lhes sejam
aplicáveis e às decisões das autoridades competentes.
Parágrafo único. A livre estipulação a que se refere o caput deste artigo aplica-se
às hipóteses previstas no art. 611-A desta Consolidação, com a mesma eficácia
legal e preponderância sobre os instrumentos coletivos, no caso de empregado
portador de diploma de nível superior e que perceba salário mensal igual ou
superior a duas vezes o limite máximo dos benefícios do Regime Geral de
Previdência Social. (Incluído pela Lei no 13.467, de 2017)
Se o trabalhador é capaz de decidir seus interesses, se não há vício no seu
consentimento e – afinal – não necessita da proteção trabalhista nos moldes
tradicionais, não haveria pejotização ilícita. Passa a compor o definiens do
hipersuficiente uma certa dose de elitismo: ser trabalhador “com nível superior”,
que “aufira rendimentos superiores à grande maioria da população brasileira”, ou
mesmo “profissional altamente gabaritado”.
A caracterização é casuística, mas é possível inferir, a partir do hábito revelado
pelos julgados, que se o trabalhador for médico a expectativa é de que seja
considerado hipersuficiente.
Por fim, como apresentado pela fiscalização no Termo de Verificação Fiscal, foram
apontadas irregularidades na Escrituração Contábil Digital (ECD) da ANGIOMOC:
(fl. 52) (...) Os dados escriturados demonstram uma situação totalmente irreal e
fantasiosa para uma empresa regular e existente de fato. Os saldos da conta caixa
que constam no quadro a seguir, demonstram esse fato: (...)
Os saldos bancários demonstram claramente que os saldos contábeis da conta
caixa são irreais. A título de exemplo, em 31/dez/2011 a empresa “tinha” em
caixa R$ 1.023.532,10 e ao mesmo tempo tinha saldo devedor em contas
correntes de mais de R$ 24.000,00.
· Os honorários dos médicos sócios da ANGIOMOC foram contabilizados como
receitas da ANGIOMOC. A empresa não existe de fato. Portanto praticamente não
tem custos/despesas. Assim sendo, quase tudo que “ingressa” no caixa é lucro.

2 A pejotização está liberada? A 'vontade de crer' e a hipersuficiência nas relações de trabalho. Coluna “Por
dentro
do
CARF”.
Publicado
em:
13/03/2025.
Disponível
em:
https://www.jota.info/opiniao-e-
analise/colunas/por-dentro-do-carf/a-pejotizacao-esta-liberada.
Fl. 3608
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.011 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10670.721503/2014-97
28
Considerando que a empresa quase não tem custos/despesas, o lucro é muito
elevado. Se “distribuísse” todo lucro, geraria indícios veementes de infrações à
legislação tributária e de irregularidades. Como não distribui todo o “lucro”,
ocorre expressiva elevação no saldo contábil da conta caixa.
· Os custos/despesas contabilizados foram praticamente só impostos/taxas e com
empregado. Não houve custos/despesas essenciais e usais ao funcionamento
regular de uma empresa, como energia, água, telefone, materiais de limpeza,
imóveis, móveis e utensílios, máquinas e equipamentos, material de expediente e
outros.
Quanto às irregularidades apontadas pela fiscalização, no Termo de Verificação
Fiscal, constantes na Escrituração Contábil Digital (ECD) da ANGIOMOC, vale trazer o voto
vencedor do Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, redator designado, no Acórdão
2401-012.297, Sessão de 10/09/2025, que trata do sócio Vagner Vinicius Ferreira:
(fl. 3642 do Processo 10670.721504/2014-31) Inconsistências na informação
prestada para a fiscalização sobre a distribuição de lucros e na escrituração da
empresa, bem como o depósito direto de cheques dos tomadores em contas dos
sócios, não são indícios suficientes para se tomar a ANGIOMOC por inexistente.
E conforme Leonardo Nuñes Campos:
(fl. 3652 do Processo 10670.721504/2014-31) Diante deste quadro, entendo que a
existência da ANGIOMAC deve ser reconhecida. Isto não quer dizer, ressalte-se,
que se está a validar toda a atividade da empresa. Existem indícios de
irregularidades em diversos pontos apontados no relatório fiscal. O que se
defende aqui é tão somente que a empresa existe como entidade com
personalidade jurídica própria. As irregularidades poderão ser apuradas e devem
ser alvo das consequências próprias previstas na legislação, mas a meu ver não
são suficientes para se constatar a inexistência da ANGIOMAC.
Não se trata de contabilidade inexistente ou imprestável. A par da desconfiança da
fiscalização, em nenhum momento aponta que o registro contábil está incorreto. Aponta,
somente, incredulidade – o que, como visto, deriva da crença da fiscalização de que havia
subordinação característica da relação de emprego, e que, portanto, a pejotização seria ilícita.
Com razão o contribuinte, portanto, neste ponto. E, com isso, perde sentido discutir
sobre a qualificação da multa e suas razões.
5. Da omissão de rendimentos decorrentes de depósitos sem origem comprovada.
No que diz respeito aos lançamentos mantidos pela decisão de piso, decorrentes da
infração de omissão de rendimentos decorrentes de depósitos sem origem comprovada, o
recorrente reitera que não seria possível tributar-se os valores com base na presunção
estabelecida no art. 42 da Lei no. 9.430/96.
Não assiste razão ao recorrente.
Fl. 3609
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.011 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10670.721503/2014-97
29
A infração de omissão de rendimentos caracterizados por depósitos bancários de
origem não comprovada encontra fundamento no artigo 42 da Lei no. 9.430, de 27/12/1996, que
dispõe:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
Diferentemente da Lei no. 8.021/1990, que considerava como rendimento o
depósito sem origem comprovada, desde que demonstrados sinais exteriores de riqueza
(comprovação da utilização dos valores depositados como renda consumida), a Lei no. 9.430/96
exige apenas que os depósitos deixem de ser comprovados por meio de documentos hábeis e
idôneos para que estes sejam considerados hipótese de incidência tributária, independentemente
da existência de acréscimo patrimonial.
Por meio do referido dispositivo, a existência de depósitos bancários sem
comprovação da origem, após a regular intimação do sujeito passivo, passou a constituir hipótese
legal de omissão de rendimentos e/ou de receita.
Assim, uma vez intimado o contribuinte para comprovar a origem dos rendimentos,
se não forem trazidos para a fiscalização documentos hábeis e idôneos que comprovem a origem
dos depósitos, poderá a Fiscalização constituir o Auto de Infração, considerando os rendimentos
presumidamente auferidos.
Trata-se de presunção relativa, ou seja, admite-se que o contribuinte apresente
provas que demonstrem que tais rendimentos não deveriam ser tributados, invertendo o ônus da
prova. Ou seja, a presunção em favor da Fiscalização transfere ao contribuinte o ônus de
comprovar que os valores depositados em suas contas bancárias têm uma justificativa e não são
decorrentes de receitas ou rendimentos omitidos da tributação.
A propósito, o Supremo Tribunal Federal já definiu a questão em sede de
Repercussão Geral no RE n° 855.649, e consolidou a tese no sentido de que o artigo 42, da Lei n.
9.430/96 é constitucional (Tema 842). Dessa forma, foi reconhecida a constitucionalidade da
incidência tributária sobre os valores depositados em conta mantida junto a instituição financeira,
cuja origem não for comprovada pelo titular — pessoa física ou jurídica —, desde que ele seja
intimado para tanto (aspecto observado no caso concreto), em face da previsão contida no art. 42
da Lei n. 9.430/1996.
Negado o pedido do contribuinte.
Especificamente quanto a alegação do empréstimo contraído com Simone Aires de
Sá, o Recorrente afirma:
(fl. 3.528) Destaque-se, que vários créditos bancários inicialmente apontados
como sendo de origem comprovada foram devidamente identificados com a
Fl. 3610
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.011 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10670.721503/2014-97
30
apresentação dos extratos bancários, documentos e declarações, e pelas
respostas aos Termos de Intimação no curso do trabalho, principalmente como
ocorreu com o valor de R$200.000,00 (duzentos mil reais) relacionado com o
empréstimo contraído pelo Recorrente com sua cunhada Sra. Simone Aires de
Sá, assim constando às fls. 77 do Relatório Fiscal: (...)
(fl. 3.530) Efetivamente, não existem recursos cuja origem não esteja comprovada
e o valor de R$200.000,00 (duzentos mil reais) tem sua origem em "empréstimo",
ou seja, os valores repassados ao contribuinte pela sua cunhada Sra. SIMONE
AIRES DE SÁ, sido tributados na pessoa física de Simone e, portanto, não podem
ser incluídos na tributação da pessoa física do Recorrente.
Todavia, conforme consignado pela fiscalização, não houve comprovação idônea da
alegada operação de mútuo. Com efeito, a simples indicação da origem como “empréstimo”,
desacompanhada de contrato formal, prova da efetiva disponibilidade financeira da suposta
credora, demonstração do trânsito financeiro bilateral (liberação e eventual restituição), bem
como de elementos objetivos que permitam identificar a natureza jurídica da operação, não é
suficiente para afastar a presunção legal de omissão de rendimentos.
O Termo de Verificação Fiscal expôs que:
(fl. 92) Supostos recebimentos referentes a empréstimo contraído com SIMONE
AIRES DE SÁ, CPF 680.987.156-04, em 2012, não foram deduzidos dos créditos
bancários a comprovar, visto que Zandonai e Simone não comprovaram a
operação de empréstimo. Ainda que houvesse essa comprovação, os
recebimentos correspondentes ao empréstimo teriam que ter sido creditados em
conta corrente de Zandonai para que fossem deduzidos dos créditos bancários a
comprovar.
Nesse sentido, julgou a 1a instância que:
(fl. 3.485) Não comprova também o alegado empréstimo contraído junto a sua
cunhada Sra. Simone Aires de Sá, no valor total de R$ 200.000,00, e alienações de
veículo e bicicleta. Mesmo que não haja uma formalidade legal para realização de
tais transações, cabe ao impugnante comprovar a efetividade destes negócios,
mesmo porque os valores transacionados não significativos.
Ademais, a alegação de que os valores teriam sido tributados na pessoa física da
Sra. Simone Aires de Sá não foi acompanhada de prova documental apta a demonstrar a efetiva
correspondência entre os rendimentos por ela declarados e os créditos identificados na conta do
Recorrente, ônus que lhe incumbia. Assim, ausente comprovação robusta e contemporânea da
origem lícita dos recursos, correta a manutenção do lançamento.
Conclusão
Ante o exposto, conheço parcialmente do Recurso Voluntário, deixando de
conhecer dos argumentos relacionados à Representação Fiscal para Fins Penais, e na parte
Fl. 3611
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.011 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10670.721503/2014-97
31
conhecida, rejeito as preliminares, dando parcial provimento para excluir da autuação a infração
“omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica”.
Assinado Digitalmente
Fernando Gomes Favacho

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Rafael de Aguiar Hirano, redator designado.
Primeiramente, parabenizo o ilustre Relator pelo brilhante conteúdo trazido em seu
acórdão, entretanto dele ouso discordar somente em relação ao mérito, pelos motivos expostos a
seguir.
Diversos elementos trazidos aos autos pela autoridade lançadora demonstram, na
visão deste Conselheiro, uma efetiva simulação na constituição da pessoa jurídica para o
recebimento de rendimentos do trabalho oriundos da SANTA CASA, e sua consequente
distribuição em forma de lucro. Convém transcrever mais uma vez os indícios apontados pela
autoridade fiscal, com comentários próprios pertinentes ao conteúdo, que levam à conclusão de
se tratar os valores em discussão de rendimentos do trabalho:
 Zandonai informou nas DIRPFs apresentadas antes do início da
fiscalização rendimentos isentos recebidos da ANGIOMOC,
referentes a recebimentos de lucros, conforme especificado no
quadro a seguir (...) (fls. 21);
 Após o início da fiscalização, as DIRPFs referentes aos anos-
calendário 2011 e 2012 foram retificadas em 21/mar/2014 e foram
informados os recebimentos de lucros especificados no quadro a
seguir (...) (fls.22)
 Foram realizadas diversas diligências pela fiscalização. Foi apurado
que a ANGIOMOC não existe de fato e que foi utilizada pelos seus
sócios para reduzir o recolhimento de tributos federais de forma
indevida e fraudulenta. (fls.24)
 Nessas diligências foram constatados os seguintes fatos (fls. 25):
· Que no endereço da ANGIOMOC constante no cadastro CNPJ, ou seja, rua Irmã
Beata, no 468, centro, Montes Claros/MG, existia uma obra em andamento.
· ELEUSA MARIA ALVES, CPF 586.318.446-91, informou que trabalhava na
ANGIOMOC há aproximadamente sete anos; que era a única empregada da empresa; que a
empresa não tinha sede; que prestava seus serviços exclusivamente dentro da Santa e que por
Fl. 3612
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.011 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10670.721503/2014-97
32
isso não tinha contas de luz, água, etc; que trabalhava dentro do hospital Santa Casa de Montes
Claros/MG; que desempenhava o serviço de acompanhamento de pacientes e suas famílias na
hemodinâmica - serviço prestado pela ANGIOMOC, da recepção da Santa Casa até o bloco
cirúrgico; que prestava auxílio no pós-cirúrgico para a família dentro da estrutura do referido
hospital; que acompanhava o pagamento/faturamento das guias da ANGIOMOC dentro da Santa
Casa, conforme termo de depoimento lavrado em 28/mar/2013.
 QUARTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL - Datada de 14/fev/2013 e
registrada em 12/jun/2013; transferência do registro do cartório de
registro civil de pessoas jurídicas para a JUCEMG; alteração do
objeto social para prestação de serviços de avaliações médicas de
materiais/produtos de equipamentos para exames/ procedimentos
diagnósticos e terapêuticos em cardiologia em âmbito hospitalar.
Nota-se que embora essa alteração contratual esteja datada de
14/fev/2013 foi registrada em 12/jun/2013. Ou seja, foi registrada
após o depoimento prestado por ELEUSA MARIA ALVES, empregada
da ANGIOMOC, em 28/mar/2013, no qual ficou evidente
inexistência de fato da ANGIOMOC (fls25).
Apresentou CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL datado de 01/mai/2005, sem
firmas reconhecidas e não registrado em cartório. Embora seja datado de 2005, o contrato tem
aparência de ser recente (...)
Esse contrato foi nitidamente elaborada para tentar demonstrar que a ANGIOMOC
existiu de fato.
Ciente que provavelmente a fiscalização solicitaria a comprovação do pagamento
do aluguel, no contrato consta que o aluguel seria pago após dez anos da assinatura, em 2015.
Essa condição de pagamento é totalmente incomum e implausível. Nitidamente foi colocada em
data futura por que não houve pagamento e nem poderia haver, visto que não houve aluguel de
fato. (fls. 27);
 A SANTA CASA (...) Apresentou cópia de correspondência da Santa
Casa datada de 25/fev/2010, dirigida a Zandonai, na qual consta a
comunicação de sua aprovação no corpo clínico como
hemodinamicista, por um período probatório de 2 anos, que ele
seria avaliado para posterior efetivação, e que ao ser admitido na
Santa Casa ficaria alertado para se inteirar de suas normas,
regulamento interno e regimento do corpo clínico. Anexou
documentos relativos à formação profissional de Zandonai, nos
quais consta que é medico cardiologista, com especialização em
hemodinâmica e cardiologia intervencionista, concluída em
31/jan/2010. G.n
Fl. 3613
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.011 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10670.721503/2014-97
33
Neste último fica claramente evidente que o recorrente, Sr. Zandonai, precisou ser
aprovado e instruído pessoalmente quanto às normas, regulamento interno e regimento do corpo
clínico da SANTA CASA.
Intimada a apresentar cópia de todos os contratos com a pessoa jurídica constituída
pelos médicos, ANGIOMAC, vigentes nos anos-calendário 2010 a 2012, a SANTA CASA:
 Informou apenas “PRESTADOR DE SERVIÇOS”. Não foram
apresentados quaisquer contratos. G.n
Instada pela fiscalização a informar se Gérson, Vágner e Zandonai cumpriram carga
horária de trabalho na Santa Casa nos anos-calendário 2010 a 2012 e qual foi a carga horária
semanal, a SANTA CASA informou:
 que Gérson, Vágner e Zandonai foram plantonista, de acordo com a
seguinte escala:
- Gérson - Os plantões de sobreaviso do período noturno e finais de semana
ocorreram no dias 21 a 31 de janeiro a dezembro; que os plantões diurnos foram realizados nas
segundas e quartas-feiras no período da tarde (13:00 as 19 hs), quartas, quintas e sextas no
período da manhã (7:00 as 13 hs).
- Vágner - Os plantões de sobreaviso do período noturno e dos finais de semana
ocorreram nos dias 01 a 10 dos meses de janeiro a dezembro; que os plantões diurnos foram
realizados nas terças-feiras, no período da manhã (7:00 as 13:00 hs), e nas quartas e quintas no
período da tarde (13:00 as 19:00 hs).
- Zandonai - Os plantões de sobreaviso do período noturno e dos finais de semana
ocorreram nos dias 11 a 20 dos meses de janeiro a dezembro; que os plantões diurnos foram
realizados nas segundas e sextas-feiras, no período da manhã (7:00 as 13:00 hs), e terças e quintas
no período da tarde (13:00 as 19:00 hs).
 Informou que Gérson, Vágner e Zandonai trabalharam no setor de
hemodinâmica da Santa Casa de acordo com a escala estabelecida
entre os médicos hemodinamicistas para cumprimento dos
plantões.
A falta de contrato de prestação de serviço entre as partes e a nítida escala de
trabalho demonstrada pela atuação padronizada e sequencial dos profissionais, conforme acima,
sem qualquer alteração no decorrer dos anos, corrobora o vínculo empregatício, tanto na questão
da pessoalidade, quanto da não-eventualidade. Era totalmente previsível quando e quem atuaria
nos dias em questão, isso no decorrer de três exercícios fiscais.
Outra forte evidência do vínculo empregatício entre as partes foi o averiguado pela
fiscalização quanto aos pagamentos aos médicos:
Fl. 3614
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.011 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10670.721503/2014-97
34
 Os depósitos de “clientes” da ANGIOMOC em contas bancárias
dos sócios demonstram de forma cabal que não se trata de
distribuição de lucros. Indubitavelmente se tratam de pagamentos
por serviços prestados por cada um dos médicos sócio da
ANGIOMOC. Se fosse distribuição de lucros, a empresa apuraria o
resultado (receitas deduzidas de custos/despesas) e distribuiria os
lucros mediante transferências de recursos diretamente dela para
os sócios. Ademais, a empresa sequer existe de fato. G.n
Os médicos recebiam os pagamentos diretamente dos “clientes”, e não da pessoa
jurídica ANGIOMAC. Os lançamentos contábeis presentes na escrituração apresentada à
fiscalização nada mais eram que demonstrações vazias. Ou seja, tanto a onerosidade quanto a
pessoalidade entre o recorrente e a SANTA CASA, fonte pagadora, ficam evidentes.
Porém, em que pese não haver discussão quanto aos pressupostos da onerosidade,
pessoalidade e não-eventualidade, presentes na Lei no 13.429/2017, o fator preponderante nesta
votação é a não existência de contrato de prestação de serviço, e uma consequente subordinação
do recorrente junto à SANTA CASA. Como acima demonstrado e também visto na carta
endereçada diretamente ao recorrente, e não à pessoa jurídica, o Sr. Zandonai deveria estar
ciente e seguir normas, regulamentos e regimentos da própria SANTA CASA, não havendo
qualquer contrato com as condições de prestação de serviço válido entre a SANTA CASA e a
ANGIOMAC.
Bem, não é cabível, nos dias de hoje, existir uma prestação de serviço de uma
pessoa jurídica, regularmente constituída, a outra pessoa jurídica, tomadora, com pagamentos de
vultosos valores sem que haja contrato entre as partes. Como saber essenciais condições
contratuais, como as abaixo:
 Qual o valor da prestação de serviço?
 Como e quando ele deverá ser realizado?
 Qual a duração da contratação dos serviços médicos?
 Quais as situações de quebra de contrato pela tomadora?
 Quais as condições de cancelamento da prestação dos serviços pela pessoa
jurídica contratada?
 Quais instrumentos e equipamentos deverão ser utilizados?
 Quais os custos pela utilização dos equipamentos e dependências da SANTA
CASA?
 Quais as penalidades por mau uso ou quebra desses caros instrumentos?
 E etc...
Fl. 3615
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.011 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10670.721503/2014-97
35
Ora, são inúmeras situações previstas em qualquer prestação de serviço regular que
não podem ser respondidas nesse caso em concreto, pela não existência de uma real prestação de
serviço. Assim, como demonstrado na autuação fiscal, nenhuma dessas questões precisou de
resposta, pois o recorrente atuou como empregado da SANTA CASA, devendo seguir normas e
regimentos da própria. Enquanto essas fortes evidências foram demonstradas pela fiscalização,
nada em contrário foi apresentado pelo recorrente.
E além da SANTA CASA, conforme reiteradas demonstrações presentes no relatório
fiscal (fls. 58 a 65), também não há qualquer contrato válido entre a ANGIOMAC e seus demais
“clientes”:
A PRONTOCLÍNICA E HOSPITAIS SÃO LUCAS SA e a FUNDAÇÃO DE SAÚDE DILSON
DE
QUADROS
GODINHO
foram
intimadas
a
apresentar
documentos/esclarecimentos, conforme termos de intimação fiscal lavrados em
24/jan/2014. Os documentos/esclarecimentos solicitados estão transcritos a
seguir: (...)
· ITEM 2 – CONTRATOS COM A ANGIOMOC – Declarou que não há contrato.
(...)
A FUNDAÇÃO DE SAÚDE DILSON DE QUADROS GODINHO foi intimada novamente
a apresentar documentos/esclarecimentos, conforme termo de intimação fiscal
lavrado em 17/fev/2014, transcrito a seguir: (...)
· ITEM 2 – CONTRATOS COM A ANGIOMOC – Declarou que não há contrato.
(...)
A BIOTRONIK e a SIGNUS foram intimadas a apresentar documentos/
esclarecimentos, conforme termos de intimação fiscal lavrados em 24/jan/2014.
Os documentos/esclarecimentos solicitados estão transcritos a seguir: (...)
ITEM 1 – CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – Foi apresentado contrato de
prestação de serviços datado de 02/mai/2012, sem firmas reconhecidas e não
registrado em cartório.
CONCLUSÃO
Por todo o exposto, no mérito, NEGO provimento ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Rafael de Aguiar Hirano

Fl. 3616
DF CARF MF
Original